Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-46.2018.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500054-46.2018.8.26.0555, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
WILLIANS HENRIQUE DE SOUZA CLARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento ao
recurso de Willians Henrique de Souza Clara para fixar o regime inicial aberto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500054-46.2018.8.26.0555 - Ribeirão Bonito - VOTO No 40787 2/4
Voto no 40.787
Apelação no 1500054-46.2018.8.26.0555 Ribeirão Bonito
Processo no 1500054-46.2018.8.26.0555 Vara Única
Apelante - Willians Henrique de Souza Clara
Apelado - Ministério Público
Tráfico. Regime inicial aberto. Recurso provido.
Willians Henrique de Souza Clara, por infração ao
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de um
ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e sessenta e
seis dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 146/148).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 209/210).
Postula a ilustre defensora a alteração do regime
carcerário para inicial aberto (fls. 204/205).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
211/216), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 225/229).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500054-46.2018.8.26.0555 - Ribeirão Bonito - VOTO No 40787 3/4
Consta da denúncia que, no dia 07 de setembro de
2018, por volta de 0h30min, em Ribeirão Bonito/SP, Willians Henrique de
Souza Clara teria trazido consigo, para entrega a terceiros, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, três invólucros
plásticos contendo cocaína (05g), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição
e apreensão (fls. 09), laudo de constatação preliminar (fls. 13/14), laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 77/79) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse que
havia adquirido a droga, para consumo próprio, na festa de Trajibu.
Decidiu vender o entorpecente, porque ficou sem dinheiro, para comprar
bebida. Os seguranças perceberam e o abordaram. Jogou o entorpecente,
no chão (mídia).
A testemunha William César de Moura, policial
militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento
externo, na festa do peão de Trabiju. Uma empresa contratada efetuava a
segurança na área interna. Um segurança, Nivaldo, apresentou o
apelante, afirmando que ele entregara droga a outra pessoa e dispensara
três porções de cocaína e cinco eppendorfs vazios, no chão. Indagado, o
apelante admitiu que vendia droga, para comprar bebida. Sobre as
embalagens vazias, afirmou que não tivera tempo prepará-las (mídia).
Bem comprovadas a existência da materialidade dos
fatos e a autoria. Tanto assim, que a irresignação da defesa cinge-se ao
pedido de alteração do regime carcerário para inicial aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500054-46.2018.8.26.0555 - Ribeirão Bonito - VOTO No 40787 4/4
O recurso defensivo comporta provimento.
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado para
o início de cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de
condenação por crime hediondo ou equiparado, em controle incidental,
foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-ES, j. 27/jun/2012, Rel.
Min. Dias Toffoli).
Sem contar que, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por maioria votos, afastou a natureza hedionda do crime de
tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533-MS, j. 23/junho/2016,
Rela. Mina. Cármen Lúcia).
Assim sendo, mantida a condenação, altera-se o
regime carcerário para inicial aberto.
A substituição da pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos, embora viável, fica prejudicada, porquanto,
consoante informação constante do sistema das Varas de Execuções
Penais, concedido ao apelante o livramento condicional, em 31de março
de 2019, restam poucos meses para o término do cumprimento da pena.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso de Willians Henrique de Souza Clara para fixar o regime
inicial aberto.
desa Angélica de Almeida
relatora